Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DA GENITORA. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que fixou a guarda compartilhada com lar de referência paterno, exonerou o genitor dos alimentos devido ao filho e condenou a genitora ao pagamento de pensão alimentícia ao menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos fixados atendem ao binômio necessidade e possibilidade, perscrutando-se sobre eventuais desproporcionalidades na distribuição do encargo entre os genitores; (ii) saber se houve sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.694, §1o do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional a sua capacidade financeira (CC, art. 1.703).
5. No caso, ambos os genitores possuem condições financeiras de assumir a parcela alimentar que lhe cabe, na proporção dos seus recursos. Cada um vem respondendo com um percentual de seus rendimentos em favor do filho que se encontra aos cuidados diretos do outro, de sorte que quem ganha mais já viria arcando com uma parte maior e vice-versa.
6. Ao tempo que os pertinentes parâmetros de necessidade e possibilidade restaram observados, assegurou-se uma participação equilibrada dos pais nos gastos com a manutenção da prole, proporcionalmente às suas remunerações, inexistindo qualquer discrepância relevante a justificar a pretendida redução da obrigação alimentar devida pela genitora.
7. No presente caso, não é o caso de aplicação do art. 86 do CPC, dado que o alimentando obteve êxito no pedido de alimentos, não restando configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, de sorte que a alimentante deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados com lastro no binômio necessidade e possibilidade, sem perder de vista que o dever de sustento dos filhos comuns recai sobre ambos os genitores na proporção de seus recursos”; “2. A fixação dos alimentos em percentual diferente do pretendido não configura sucumbência recíproca”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.703; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.861.560/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 9/12/2020; TJDFT, Acórdão 1974718, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 12/03/2025; Acórdão 1965539, Rela. VERA ANDRIGHI, j. 12/02/2025.